Tribunal: TJBA
Processo: 8016043-57.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016043-57.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIA VIEIRA SANTOS CARQUEIJA

Advogado(s)
:
CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. LITISPENDÊNCIA. DÚPLICE IDENTIDADE ENTRE AÇÕES. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento na ocorrência de litispendência, nos termos do art. 485, V, do CPC. A lide originária envolvia pedido de concessão/restabelecimento de benefício previdenciário (NB 621.842.335-6), formulado por promotora de vendas de 49 anos. Apurou-se que já havia ação anteriormente ajuizada com idêntica causa de pedir e pedido, na qual foi homologado acordo entre as partes.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

Definir se há litispendência entre a ação em análise e a demanda anteriormente ajuizada; verificar a ocorrência de litigância de má-fé por parte da Apelante; avaliar a adequação do valor fixado a título de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A litispendência configura-se quando há identidade entre partes, pedido e causa de pedir, conforme disposto no art. 337, §§ 1º e 3º, do CPC, sendo causa de extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do mesmo diploma legal. No caso, constatou-se a dúplice identidade entre as ações, pois ambas visavam ao restabelecimento do mesmo benefício previdenciário (NB 621.842.335-6), conforme demonstrado por meio da peça contestatória e consulta pública aos autos da demanda anterior.

4.

A conduta da Recorrente caracteriza litigância de má-fé, pois ficou evidenciado que, ao ajuizar a presente lide, tinha ciência inequívoca da existência de ação anterior com o mesmo objeto, utilizando-se do processo para alcançar objetivo ilegal, em afronta ao art. 80, I e III, do CPC.

5.

A fixação da multa por litigância de má-fé em 2% sobre o valor da causa (R$ 1.412,00), resultando em R$ 28,24, observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade previstos no art. 81,
caput
, do CPC, sendo inviável sua revisão por ausência de exacerbamento.

IV. DISPOSITIVO

6.

Recurso desprovido.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 337, §§ 1º e 3º; 485, V; 80, I e III; 81, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no MS 23.132/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/08/2018, DJe 28/08/2018; TJPR, AC nº 0007372-56.2020.8.16.0170, Rel. Desª Lilian Romero, 6ª Câmara Cível, j. 22/02/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n
º
8016043-57.2020.8.05.0001
, na qual
figura como Recorrente
CLAUDIA VIEIRA SANTOS CARQUEIJA
, sendo Recorrido o
INSTITUTO

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO,
nos termos do voto da relatora.